Tribunal: CARF
Processo: 13982.720579/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.720579/2016-31
ACÓRDÃO
3401-013.943 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração servem para esclarecer ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Verificado o erro no
voto condutor que traz informações incorretas, acolhem-se os embargos
para aclarar e corrigir as inadequações do Acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para acolher integralmente os embargos

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correa de Lima Macedo – Presidente

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.943 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720579/2016-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo contribuinte em face de
decisão formalizada pelo Acórdão no 3401-010.694 proferido por esta Turma em 28 de setembro
de 2022.que, ao aplicar as razões do Acórdão Paradigma no 3401-010.687, prolatado no
julgamento do processo no 13982.720295/2015-64, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado, o qual deu parcial provimento ao Recurso Voluntário. Reproduz-se a seguir a ementa e
dispositivo do Acórdão embargado:
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO
OU RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, somente são
admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não
houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais quando do preenchimento da DCOMP. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão
constante do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins. Eventual
equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo relacionado à
discussão da formação do crédito, por não envolver matéria relativa à aferição de
liquidez e certeza do direito creditório, não é de competência do CARF, pois a este
não cabe conhecer matéria relativa à discussão do débito confessado, sendo que
os equívocos referentes a retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos
somente é possível mediante revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico,
a ser efetivada pela autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido
pela requerente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que o presente processo seja apensado ao
processo principal em que a liquidez e certeza do crédito deverá ser analisada.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3401-010.687, de 28 de setembro de 2022, prolatado
no julgamento do processo 13982.720295/2015-64, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.943 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720579/2016-31
3
Alega a Embargante que o acordão proferido por esta Turma padece de erro
material e o vício de obscuridade, nos seguintes termos:
“No entanto, em que pese a fundamentação constante do v. acórdão recorrido, o
mesmo analisou fato alheio ao debatido nos presentes autos e incorreu em
flagrante erro material e obscuridade que precisam ser sanados até para
viabilizar, futuramente, a correta interposição de Recurso Especial para a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, especialmente para que a Embargante não encontre
dificuldade na escolha de decisões paradigmáticas que dificultem a admissão do
referido recurso, situações estas, portanto, que justificam a oposição e o
acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, conforme restará
amplamente demonstrado.
IV. DO ERRO MATERIAL E DA OBSCURIDADE DA MATÉRIA JULGADA NO CORPO DA
EMENTA E NO RESULTADO DE JULGAMENTO DO ACÓRDÃO No 3401-010.688.
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS:
Conforme mencionado acima, a despeito do embate dos presentes autos envolver
o processamento (ou não) da retificação do pedido de ressarcimento (PER) no
05174.57577.200112.1.1.10-5030, o v. acórdão é integralmente fundamentado
com base na premissa equivocada de que o direito creditório do contribuinte está
vinculado a um pedido de compensação.
Tal fato é evidenciado na própria ementa do acórdão embargado, bem como no
primeiro parágrafo do voto do i. Conselheiro relator, o qual funda a razão de
decidir com base no artigo 74 da Lei no 9.430/96, que dispõe acerca da
possibilidade de apresentação de Declaração de Compensação nos casos em que
o contribuinte apura créditos de qualquer natureza. Confira-se: (...)
A partir do excerto destacado acima, é possível verificar que toda a linha de
raciocínio do voto conduz a uma matéria alheia à travada nos presentes autos e
isso é reforçado pelo fato de que todos os precedentes ali destacados tratam
exclusivamente de cancelamento ou retificação de declaração de compensação.
Ora, é sabido que a Lei no 9.430/96 e a Instrução Normativa no 1.300/12, vigente
à época dos fatos, trazem disposições comuns aos pedidos de ressarcimento e às
declarações de compensação, e que o racional aplicado para um pode ser
replicado para o outro, especialmente no que tange aos requisitos de
processamento da retificação.
(...)
No entanto, o v. acórdão embargado deu parcial provimento ao pleito da
Embargante para determinar a apensação dos presentes autos “ao processo
principal”, mas sem tecer maiores esclarecimentos sobre qual processo principal
seria este e para qual finalidade essa determinação de apensação foi requerida.
Isso porque, ao contrário do que considerado pelo acórdão ora embargado, não
há um pedido de compensação atrelado aos presentes autos e, tampouco restou
evidenciado se o referido apensamento dos autos teria como finalidade tão
somente (i) processar o pedido de restituição original ou, ainda, (ii) processar o
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.943 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720579/2016-31
4
presente pedido de restituição como pedido complementar, como exatamente
requerido no Recurso Voluntário.
Em outras palavras, não está claro no v. acórdão as razões que justificaram o
parcial provimento quando, da leitura da referida decisão, se extrai que nenhum
dos pedidos formulados pela Embargante foram acolhidos e, em especial, pelo
fato de que não há pedido de compensação atrelado ao pedido de restituição
em questão.
Desse modo, é imperioso que o erro material e a obscuridade ora apontadas
sejam sanados para fins de esclarecer se o pedido alternativo da Embargante foi
provido e, portanto, o PER retificador será apreciado como um pedido
complementar, o que justificaria a determinação da apensação dos presentes
autos ao processo do PER original.”

Os embargos de declaração opostos foram admitidos conforme Despacho de
Admissibilidade para sanar “omissão/erro material nos dados que se apresentam diferentes
quanto aos referidos na decisão embargada, bem como na decisão de piso”:
(i) no do PER/DCOMP analisado;
(ii) pedido de ressarcimento (e não de compensação);
(iii) identificação de processo principal.

Desse modo, estes autos foram devolvidos a este Conselho para análise e
pronunciamento a respeito dos erros materiais/obscuridades alegados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Alega a embargante que o Acórdão no 3401-010.694 apresenta omissão/erro
material na sua parte dispositiva e na ementa por conter informações incompatíveis relativos a (i)
no do PER/DCOMP analisado; (ii) pedido de ressarcimento (e não de compensação); (iii)
identificação do processo principal.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.943 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720579/2016-31
5
A contribuinte por intermédio dos Embargos de Declaração apresentado
tempestivamente ressalta as diferenças entre o conteúdo da parte dispositiva e do voto condutor
conforme bem destacado no Despacho de Admissibilidade abaixo reproduzido:
“O acórdão contém omissão/erro material que, se mantida, pode gerar dúvidas no
decorrer do processo, bem como na execução do julgado. Destaca a decisão embargada:
No Relatório:
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela Saort/DRF que
indeferiu a retificação do Pedido de Ressarcimento, pleiteado por meio de formulário,
relativo a créditos de PIS-Pasep/Cofins, motivando o pedido dado o reconhecimento em
Solução de Consulta no 46/2012, de isenção parcial quanto à incidência das contribuições
ao PIS/Pasep e Cofins em operações no mercado interno.

Na Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/07/2014
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO OU
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. REVISÃO DE
OFÍCIO.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, somente são admitidos
pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não houver sido emitido o
Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais quando do preenchimento da DCOMP. A manifestação de inconformidade e o
recurso voluntário contra a decisão constante do Despacho Decisório eletrônico não se
prestam a tais fins. Eventual equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo
relacionado à discussão da formação do crédito, por não envolver matéria relativa à
aferição de liquidez e certeza do direito creditório, não é de competência do CARF, pois a
este não cabe conhecer matéria relativa à discussão do débito confessado, sendo que os
equívocos referentes a retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos somente é
possível mediante revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada pela
autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente.

No Voto:
Conforme entendimento esposado pelo acórdão recorrido, o regime jurídico da
compensação tributária, previsto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com alterações realizadas
pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, prevê a possibilidade de apresentação da
Declaração de Compensação pelo contribuinte para efetuar o encontro de contas entre
débitos e créditos. Após a formalização do pedido, por intermédio da PERDCOMP, ocorre a
extinção dos débitos nele informados, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de expressa
previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a regulamentação
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.943 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720579/2016-31
6
da matéria1, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento da
Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento,
desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento
do documento. Conforme bem exposto no acórdão recorrido: (...)
E não poderia ser diferente essa normatização quanto à restrição para se retificar pedidos
de ressarcimento/restituição/compensação por parte do sujeito passivo, em decorrência
natural do princípio da estabilidade da lide. Ou seja, após a decisão administrativa pela
autoridade competente ou mesmo com a análise do pedido iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para apresentar documentos relativos ao crédito pleiteado, não é mais
possível retificar o pedido de ressarcimento, sob pena de tornar sem fim o processo
administrativo fiscal, ainda mais porque se aplica aos casos o rito processual estabelecido
pelo Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), onde é facultado ao
sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento de seu
pedido às Delegacias de Julgamento - DRJ e ainda ingressar com recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais � CARF da decisão que julgar improcedente a
manifestação de inconformidade. Como de fato se observa que ocorreu no processo que
cuidou da análise do direito creditório solicitado pela interessada no PER/DCOMP no
09384.13951.200314.1.1.10-6805, anteriormente, transmitido, que já foi inclusive objeto
de decisão pela DRJ e com apresentação pela contribuinte de recurso voluntário ao CARF.

No Dispositivo do Voto:
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso para que o presente processo seja apensado ao processo principal em
que a liquidez e certeza do crédito deverá ser analisada.

Assiste razão à embargante, porquanto existem inexatidões no acórdão que
necessitam de correções.
Ante o exposto, acolho os Embargos, com efeitos infringentes, para alterar o
resultado do julgamento do Recurso Voluntário, negando-lhe provimento de forma integral e
reconhecendo a contradição consignada na Ementa, dispositivo e no corpo do Acórdão recorrido,
de forma que os mesmos passem a ter as redações abaixo reproduzidos nesta nova decisão,
conforme explicações contidas em cada um dos itens, a saber:
(i) no do PER/DCOMP analisado
No corpo do Acórdão, quando mencionado o no do PER/DCOMP analisado, deve ser
utilizado o seguinte número do Pedido de Restituição: PER/DCOMP n° 05174.57577.200112.1.1.10-
5030.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.943 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720579/2016-31
7
(ii) natureza do pedido foi de ressarcimento (e não de compensação)
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, apresentado em 30/07/2014, retificador do
pedido de ressarcimento (PER/DCOMP) no 05174.57577.200112.1.1.10-5030, referente a créditos
não-cumulativos da Contribuição para o PIS/Pasep apurados no 2o trimestre de 2011. No campo
“Motivo do Pedido” a interessada justifica a retificação sob a alegação de fazer jus a crédito
complementar àquele pleiteado, uma vez que na Solução de Consulta SC no 46, de 2012,
reconheceu-se que a contribuinte goza de isenção parcial quanto ao PIS/Cofins incidentes nas
operações no mercado interno.
Tendo em vista que os dispositivos legais utilizados tratam da mesma forma os
pedidos de ressarcimento ou de compensação não ocorreu prejuízo à parte, nem à conclusão do
Acórdão. A própria parte assim o reconhece em seus Embargos:
“Ora, é sabido que a Lei no 9.430/96 e a Instrução Normativa no 1.300/12, vigente
à época dos fatos, trazem disposições comuns aos pedidos de ressarcimento e às
declarações de compensação, e que o racional aplicado para um pode ser
replicado para o outro, especialmente no que tange aos requisitos de
processamento da retificação.”

(iii) correção da Ementa
Cabe, portanto, a correção da Ementa, a fim de adequar a decisão do pedido de
ressarcimento aos fatos. Deve a Ementa ser alterada para conter o seguinte texto:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DE
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação ou pedido de restituição,
somente são admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não
houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em hipóteses
de inexatidões materiais quando do preenchimento da DCOMP. A manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão constante do Despacho Decisório
eletrônico não se prestam a tais fins. Eventual equívoco relativo ao débito confessado na
PER/DCOMP, não sendo relacionado à discussão da formação do crédito, por não envolver
matéria relativa à aferição de liquidez e certeza do direito creditório, não é de competência
do CARF, pois a este não cabe conhecer matéria relativa à discussão do débito confessado,
sendo que os equívocos referentes a retificação ou cancelamento da PER/DCOMP nestes
termos somente é possível mediante revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a
ser efetivada pela autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela
requerente.

(iv) identificação do processo principal
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.943 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720579/2016-31
8
Ressalte-se que no processo em questão não ocorreu pedido da parte para que
houvesse apensação do presente processo a um processo principal. Abaixo transcreve-se o pedido
contido no Recurso Voluntário:
“V – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente que seja dado integral provimento
ao presente Recurso Voluntário, a fim de que seja declarada, preliminarmente, a
nulidade do Acórdão no 06-68.398, proferido pela da DRJ do Paraná que, ao
invés de analisar as razões de fato e de direito que motivaram o pedido de
retificação do PER/DCOMP no 05174.57577.200112.1.1.10-5030, apreciou
equivocadamente um pedido de ressarcimento que não tem correlação com os
presentes autos;
Se por uma remota hipótese assim não for entendido, requer seja reconhecido e
admitido o pedido de ressarcimento retificador nos exatos moldes em que
processado, em estrita observância aos princípios norteadores do processo
administrativo, sobretudo o princípio da verdade material e do formalismo
moderado, sendo que, no mérito, requer-se seja dado provimento ao presente
recurso para processar a retificação do PER/DCOMP no
05174.57577.200112.1.1.10-5030, com o intuito de considerar os índices de
rateio calculados pela Recorrente, consoante entendimento proferido, à época,
na resposta à Solução de Consulta no 46/12, na qual restou reconhecido o direito
ao ressarcimento dos créditos, com base no disposto nos incisos I e II do artigo 16
da Lei no 11.116/2015.
Alternativamente, caso se entenda que o presente pedido não pode ser acolhido
como retificador, requer-se que este E. CARF determine o retorno dos autos à DRF
de origem, para que o mesmo seja processado e apreciado como pedido
complementar, quanto às matérias elencadas acima, em atenção aos princípios
que regem o processo administrativo, notadamente, o da economia processual,
da verdade material, do formalismo moderado, da razoabilidade e o da segurança
jurídica.
Insiste-se pela produção e juntada de todas as provas admitidas em Direito,
inclusive a juntada de novos documentos e razões complementares
eventualmente necessários à instrução do feito, enfim, de tudo o que for
necessário para o desenvolvimento do seu pleno e amplo direito de defesa
assegurado constitucionalmente.
Por fim, protesta a Recorrente seja devidamente intimada da inclusão em pauta
dos autos para julgamento do presente Recurso, oportunizando-se a realização de
sustentação oral perante este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF.”

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.943 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720579/2016-31
9
Em assim sendo, deve o dispositivo do Acórdão ser alterado, assim como deve o
resultado do julgamento ser adequado à realidade dos fatos, passando a contar com a seguinte
redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.”

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.943 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720579/2016-31
10
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para aclarar as diferenças e corrigir as inadequações contidas na ementa, na parte
dispositiva do acórdão e no voto condutor, assim como com relação ao resultado do julgamento,
a fim de adequar os dados ao conteúdo do processo.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 319
DF CARF MF
Original